Tribunal: TJMT
Processo: 1012072-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012072-45.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANTONIO JESUS GONCALVES
RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S.A., BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DO DESCONTO– VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que o reclamante alega que nos meses de junho e julho/2024 teve desconto sem sua conta corrente, no valor de R$ 47,59, o qual desconhece e não foi contratado, com denominação ALLIANZ SEGUROS. Posto isto, requereu repetição do indébito, além de indenização por danos morais.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Descontos e estorno prévio.O extrato bancário juntado pelo autor (ID 184927511) comprova que o valor controvertido (R$ 23,75) foi estornado pela Allianz antes mesmo do ajuizamento, não remanescendo débito material.Do conjunto documental, verifica-se que foi localizada a proposta n.o 128005005, a partir da qual sobreveio a apólice n.o 517720244O810020424. Em sequência, a própria seguradora providenciou o cancelamento da apólice e efetuou o estorno integral do valor, antes mesmo do ajuizamento, o que se comprova pelo extrato bancário juntado pelo autor (ID 184927511).Esse quadro fático revela que houve contratação, seguida de cancelamento espontâneo e devolução imediata do montante. Assim, não procede o pedido de declaração de inexistência da relação contratual, pois o que os autos demonstram é existência pretérita do vínculo, posteriormente desconstituído por iniciativa da ré.2.3. Repetição do indébito (simples ou em dobro).Inexistindo saldo a restituir, fica prejudicada a repetição. De todo modo, a devolução em dobro (CDC, art. 42, par. ún.) exige má-fé, o que não se demonstrou, mormente diante do estorno prévio e do próprio cancelamento da apólice. Improcede.2.4. Dano moral.Não há prova de negativação, reiteração de cobranças ou repercussões extraordinárias. Tratou-se de desconto pontual, seguido de estorno prévio, quadro que se limita ao mero aborrecimento. Assim, não há falar em dano moral.A manutenção dos descontos por curto período, seguida de estorno antes mesmo da judicialização, sem comprovação de repercussões extraordinárias, não ultrapassa o mero aborrecimento. Precedente específico: TJMT, RI n.o 1014125-96.2025.8.11.0001, que fixou que ‘ausente falha na prestação do serviço e havendo estorno prévio, não há dano moral a ser indenizado. 2.5. Responsabilidade do Banco Bradesco S.A.Os elementos não evidenciam falha específica do banco na guarda da conta ou na operacionalização do débito que enseje reparação. A narrativa e os documentos apontam a Allianz como destinatária da cobrança e responsável pelo estorno. Improcedem também os pedidos contra o Bradesco. 2.6. Da litigância de má-féNão vislumbro nos autos qualquer conduta subsumível às hipóteses do art. 80 do CPC. A parte autora não alterou a verdade dos fatos, não procedeu de modo temerário, tampouco opôs resistência injustificada ao andamento do feito; ao contrário, exerceu regularmente o direito de ação para esclarecer a higidez dos descontos, apresentando narrativa e documentos minimamente plausíveis — ainda que, ao final, improcedentes diante do cancelamento da apólice e estorno prévio.À míngua de prova de dolo processual ou de abuso do direito, e em observância ao dever de boa-fé processual (art. 5o do CPC), afasto a condenação por litigância de má-fé e deixo de aplicar a multa prevista no art. 81 do CPC. DISPOSITIVOAnte o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC.Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009. .(...)”
4. A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial ( id. 315387896), não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela empresa recorrida o estorno da compra cancelada não há se falar em falha na prestação de serviço indenizável.
5.Contudo, nos termos do artigo 927 do Código Civil, a indenização por danos morais exige a comprovação de ato ilícito que causa lesão aos direitos de personalidade, o que não se verifica no presente caso.
6.O cancelamento realizado pela empresa não configura falha na prestação de serviço, uma vez que o autor foi devidamente informado sobre o cancelamento e recebeu a restituição integral do valor pago. Diante do relato e das provas apresentadas na marcha processual, observa-se que o impasse foi solucionado na esfera administrativa, caracterizando mero aborrecimento ao cotidiano.
7. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)
8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. No tocante ao pedido de remessa do processo ao CNJ e à Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para apurar as graves insinuações da Magistrada Patrícia Ceni, cabe a parte interessada.
9.Recurso conhecido e improvido.
10.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012072-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JESUS GONCALVES - CPF: 951.215.011-53 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025